Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700383-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: REGINALDO ALVINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 49814013 - Pág. 1-2) integrada pela r. decisão (ID 51348574 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0719508-52.2019.8.07.0001 na qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. A síntese pode ser extraída das razões do agravo nos seguintes termos: "1. Em 12 de julho de 2019, a parte agravada ajuizou cumprimento de sentença proferida em sede de ação civil pública - ACP, ação esta que tramitou perante este juízo e foi tombada sob o no 2015.01.1.136763-2. Em sede coletiva, transitou em julgado, entre outros pedidos, a condenação da impugnante a reparar os danos morais experimentados pelas 120 (cento e vinte) famílias prejudicadas em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II, erigido pela agravante, sendo a impugnada a proprietária da unidade 702. 1. Uma vez intimada, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença intentado, sustentando, em suma, que restou operado o efeito preclusivo da coisa julgada em razão da discussão do contrato havido em juízo anteriormente ao ajuizamento da ACP, cuja sentença foi objeto de cumprimento de sentença, consoante a melhor doutrina e jurisprudência. 2. Ainda, foi ofertada a garantia do juízo, argumentando-se a presença dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo, nos termos dos artigos 525, § 6o, e 835, § 2o, ambos do CPC. 2. Uma vez recebida a impugnação, a parte agravada apresentou manifestação com documentos (juntada intempestiva), tendo o MM. Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença sob n° 0719508-52.2019.8.07.0001, após a manifestação da agravante, rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, a pretexto de não haver identidade entre as causas de pedir do processo coletivo e o processo individual movido pela parte agravada, bem como a legitimidade dos consumidores para o ajuizamento de cumprimento de sentença coletiva de forma individual, não havendo fixação em sede coletiva do critério apresentado em sede de impugnação. 3. Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração face a referida decisão, a qual incorreu em obscuridades e omissões, eis que deixou de enfrentar os argumentos defensivos, pois restou esposada argumentação no que toca a ausência de similitude entre os pedidos tecidos em sede coletiva e individual, o que foge do argumento defensivo. 4. Por fim, incorreu-se em omissão ao não ser oportunizada a dilação probatória, o que cerceou o direito de defesa da agravante – direito material. Contudo, o indeferimento restou mantido (...)" (ID 13564432 - Pág. 3). Inconformada, a parte recorrente, preliminarmente, defende violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, alegando que o ilustre Juízo não teria enfrentado argumentos deduzidos no processo que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. Em segundo lugar, alega cerceamento de defesa. No mérito, assevera violação à coisa julgada em razão da ilegitimidade ativa da parte agravada e enuncia a necessidade de extinguir a demanda tendo em vista a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada verificada em relação trânsito em julgado das ações individuais movidas pela parte agravada. Há pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Sobre a alegação de ausência de fundamentação, a preliminar deve ser rejeitada consoante demonstro pela transcrição do próprio decisum. Verbis: "Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 41914637), na qual a executada alegou, em síntese, que houve a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada, uma vez que o exequente, em sua ação individual (autos no 2014.07.1.028177-0, da 5a Vara Cível de Taguatinga), não requereu a condenação da impugnante ao pagamento de danos morais e, portanto, não poderia executar o título constituído por meio da ação civil pública. Impugnou os documentos juntados pelo exequente anexos à inicial e, por fim, requereu a produção de provas, tanto oral quanto pericial, que a demanda fosse julgada extinta, sem resolução do mérito, bem como comprovou, por meio da apólice de ID 41914684, ter efetuado a garantia do Juízo. Resposta à impugnação junto ao ID 43550113 e réplica àquela manifestação junto ao ID 46134550. Decido. Inicialmente, conforme disciplina do art. 525, § 1o, do CPC, na impugnação ao cumprimento de sentença, não há previsão legal para a abertura de instrução probatória, especialmente para colheita de depoimentos, pois, em princípio, a impugnação possui limitação quanto às matérias a serem apresentadas. Logo, não há como se ampliar o âmbito de cognição da atual fase processual para permitir eventual produção de prova, notadamente a oral, devendo a impugnação ser instruída com documentos hábeis a demonstrar as razões nela expendidas. Quanto à legitimidade do exequente para propor a presente ação, tenho que esta restou cabalmente comprovada, principalmente diante do contrato particular de promessa de compra e venda de ID 39627119. Ainda nesse contexto, cumpre ressaltar que a sentença proferida nos autos da ação civil pública no 2015.01.1.136763-2 (ID 39627161), parcialmente modificada pela decisão de ID 39627131 apenas para incluir na condenação o pagamento de danos morais, condenou a impugnante “ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença”. Como se vê, restou expressamente claro que o provimento foi assegurado a cada um dos adquirentes das unidades imobiliárias. Desse modo, demonstrada a aquisição do imóvel pelo exequente, este constitui parte legítima para propor o cumprimento individual da sentença. Noutro giro, razão não assiste à impugnante quanto ao argumento de que a tutela coletiva garantida na ação civil pública não pode ser estendida ao exequente, em virtude da preclusão consumativa da coisa julgada. Isto porque, no caso em tela, não se aplica o disposto no art. 104, do CDC, porquanto inexiste identidade entre a pretensão deduzida na aludida ação coletiva e aquela pleiteada pelo exequente na ação individual (ID 39627192). Na ação civil pública (2015.01.1.136763-2), a causa de pedir é o descumprimento contratual por parte da impugnante, consistente em entregar o empreendimento imobiliário sem área de lazer. Por sua vez, nos autos da ação individual (2014.07.1.028177-0), o exequente buscou a condenação da executada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e de multa contratual de 2% sobre o saldo devedor. Por fim, em relação à juntada de documentos pela parte exequente, cuja intempestividade e impropriedade foi arguida na manifestação de ID 46134550, nada tenho a prover, visto que não há um momento correto para a juntada de documentos em sede de cumprimento de sentença, podendo estes, a qualquer momento, serem anexados, sem que haja qualquer prejuízo às partes, principalmente diante do fato de que foi dada oportunidade ao contraditório à impugnante (ID 44670363). Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença” (ID 49814013 - Pág. 1-2). Nesse contexto, considerando que o ilustre Juízo de primeira instância teria enfrentado os argumentos relevantes das partes, não vislumbro, de plano, a alegação de negativa de prestação jurisdicional. No tocante à urgência alegada para a concessão da liminar, numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer motivo a impor decisão urgente, pois o somente houve a rejeição da impugnação. Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator